Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-53.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-53.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE LIMA - CPF: 935.043.819-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FAZER CONSTAR O ESTADO CIVIL O ENDEREÇO DE E-MAIL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os parágrafos 1o a 3o, do art. 319, do CPC, dispõem que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu, bem como se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

2. No caso, ainda que o estado civil seja requisito da petição inicial, tal informação não constitui condição
sine qua non
para a validade do processo, porquanto, não impossibilita a individualização da autora/apelante e o regular prosseguimento do feito.

3. Ademais, tendo em conta a idade da autora/apelante (75 anos) e sendo ela analfabeta, conforme se infere da fotocópia de seu documento pessoal, plausível não possuir endereço de e-mail.

4. Aliás, nenhuma das informações faltantes impede a citação do réu/apelado, como de fato não impediu, tanto que ele apresentou contrarrazões ao recurso. Ao contrário, a exigência em questão configura excesso de formalismo processual em detrimento dos princípios da celeridade e economia processual, bem como impossibilita à autora/apelante, repisa-se, idosa e analfabeta, o acesso ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria do Carmo de Lima
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais no. 1000364-53.2020.8.11.0007, ajuizada em face de
Banco Itaú Consignado S.A.
, com fundamento no parágrafo único, do art. 321, do CPC, c/c o inciso I, do art. 485, do CPC, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução do mérito (ID 58687971).

Irresignado, o autor/apelante aduz que a emenda à inicial determinada, para que a autora declinasse seu estado civil, endereço eletrônico, bem como informasse sobre qual contrato de empréstimo versava a presente demanda, trata-se de excesso de formalismo, de maneira que a sentença extintiva deve ser anulada, para que o feito retorne ao juízo de origem para normal prosseguimento, mormente porque a emenda foi realizada, ainda que intempestivamente (ID 58687975).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 58687981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos, que a magistrada singular determinou a intimação da parte autora para que emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de informar o seu endereço eletrônico, o seu estado civil, bem como indicar no extrato juntado aos autos qual o contrato a que se refere a presente ação, vez que consta diversos empréstimos em nome da autora, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC) (ID 58687969 - Pág. 1).

Ante a inércia da autora/apelante o juízo de origem indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único, do art. 321, do CPC, c/c o inciso I, do art. 485, do CPC (ID 58687971).

Ocorre que, embora a autora/apelante tenha permanecido inerte, entendo que, no caso dos autos, a determinação em questão constitui excesso de formalismo, impondo a anulação da sentença.

Com efeito, quanto à matéria, o artigo 330 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321
.

§ 1o
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I -
lhe faltar pedido ou causa de pedir
;

II - o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico
;

III -
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão
;

IV -
contiver pedidos incompatíveis entre si
.

Por sua vez, o “caput”, do artigo 321, do CPC determina que:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Já o artigo 319 do Diploma Legal em questão, prescreve que:

Art. 319.
A petição inicial indicará
:

I - o juízo a que é dirigida;

II -
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável,
a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
;

[...].

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o
A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu
.

§ 3o
A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça
.

Nota-se que os parágrafos 1o a 3o acima destacados dispõem que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu, bem como se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

No caso, ainda que o estado civil seja requisito da petição inicial, tal informação não constitui condição
sine qua non
para a validade do processo, porquanto, não impossibilita a individualização da autora/apelante e o regular prosseguimento do feito.

Ademais, tendo em conta a idade da autora/apelante (75 anos) e sendo ela analfabeta, conforme se infere da fotocópia de seu documento pessoal (ID 58687963 - Pág. 1/2), plausível não possuir endereço de e-mail.

Aliás, nenhuma das informações faltantes impede a citação do réu/apelado, como de fato não impediu, tanto que ele apresentou contrarrazões ao recurso. Ao contrário, a exigência em questão configura excesso de formalismo processual em detrimento dos princípios da celeridade e economia processual, bem como impossibilita à autora/apelante, repisa-se, idosa e analfabeta, o acesso ao Judiciário.

Por fim, em que pese o extrato colacionado aos autos, a que faz menção a magistrada singular, contenha inúmeros contratos, fato é que a petição inicial expressamente indica o contrato discutido, qual seja, o de número 579559876 (ID 58687960 - Pág. 5), o que, por si só, afastaria a necessidade de emenda à inicial.

Logo, ao menos em relação aos documentos/requisitos indicados no despacho que determinou a emenda à inicial, não se visualiza hipótese de indeferimento da inicial, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO. REFLEXOS HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO JUSTIÇA DO TRABALHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE APENAS UM DOS RÉUS. REQUISITOS DA PETIÇÃO. OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. EXCESSO DE FORMALISMO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. [...]. 3. A ausência de indicação expressa do valor pretendido a título de complementação de benefício previdenciário em face do reconhecimento pela Justiça trabalhista do direito à percepção de horas de trabalho extraordinário não enseja o indeferimento da inicial, principalmente pelo fato de que houve pedido de liquidação de sentença e prova pericial, possibilitando a análise meritória dos referidos pedidos. 4.
Deve ser cassada a sentença que extingue o processo com base no artigo 485, I c/c art. 330, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não foram cumpridas as determinações de emenda da inicial, quando consta nos autos a satisfação das determinações feitas pelo juízo. O indeferimento da inicial, assim, vai de encontro à efetividade e economia processual, princípios basilares do processo civil, de modo que se deve evitar o excesso de formalismo processual
. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
(TJDF - Acórdão 1168878, 07071901420188070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INICIAL INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - EXCESSO DE FORMALISMO QUE OBSTA O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA - PROVA DO ACIDENTE E DANO DECORRENTE COMPROVADOS - LAUDO MÉDICO QUE SERÁ REALIZADO NA FASE DE INSTRUÇÃO - DESNECESSÁRIO NO ATO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 282 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO."
A extinção do processo por ausência de laudo médico ofende o direito de acesso à justiça.

Quando presentes outros documentos hábeis à demonstração da ocorrência do acidente e existência de sequelas é desnecessária a juntada de laudo para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT, pois a constatação da invalidez pode ser averiguada através de perícia judicial na fase probatória
." (TJ-RO - APL: 00131068320138220002 RO 0013106-83.2013.822.00021a Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 13/06/2014.)."É inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. Dessa forma, é forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo" (TRF-1 APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2a Turma, Publicação: 09/09/2011)."
A concepção moderna do processo, como instrumento destinado à boa realização da justiça, repudia o excesso de rigor formal
.
A mantença de decisão extintiva do processo, por inobservância ao decêndio previsto no art. 284 do CPC,
visando a emenda da petição inicial, implicaria praticar exacerbado formalismo em atrito com os seus fins instrumentais
".
(TJ-SP - APL: 40230824820138260224 SP 4023082-48.2013.8.26.0224, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 13/05/2015, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2015).
(TJMT - Ap 140280/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito de acesso à justiça
.
(TJMT - N.U 1002742-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020